Tribunal: TJSP
Processo: 2269537-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS – CONDUTA IRREGULAR DA RÉ NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269537-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
GUSTAVO PEREIRA DO COUTO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269537-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA DO COUTO ROSA
AGRAVADO: CLARO S/A
ORIGEM: COMARCA DE FRANCA 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.858
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TELEFONIA

DECISÃO
QUE
NÃO
CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA
PARA
A
EXCLUSÃO
DOS
APONTAMENTOS

CONDUTA
IRREGULAR
DA
RÉ
NÃO
DEMONSTRADA
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
NO
ATUAL
ESTÁGIO
PROCESSUAL

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 25/27 que, em ação de obrigação de fazer,
indeferiu a tutela provisória.
Busca o Agravante a reforma do
pronunciamento, alegando, em suma, impossibilidade de restrição ao
nome em decorrência de débito antigo. Insiste que não tem pendências
financeiras, devendo ser excluído o apontamento.
Recurso processado com concessão da
liminar (fls. 64) e sem resposta.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de agravo de instrumento
manejado contra decisão que não concedeu a liminar, para determinar a
exclusão do débito indevidamente inscrito que lhe atribuiu baixo score.
De fato, a tutela de urgência como
pleiteada não pode ser concedida, porque não há elementos, neste

momento processual, capazes de comprovar a conduta irregular da ré.
A medida excepcional requerida pelo
Agravante funda-se na probabilidade da existência do direito invocado,
com base em elementos capazes convencer o juiz de suas alegações e da
necessidade de concedê-la.
Na espécie, os elementos trazidos não
são suficientes a imprimir tal convencimento, tratando-se de matéria que
exige mais ampla indagação.
Assim, nesse momento processual, não é
possível identificar com segurança o preenchimento dos requisitos para a
concessão da medida judicial antecipatória.
Desse modo, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR